Tribunal: TJMT
Processo: 0017245-69.2018.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017245-69.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DHENIFER DA SILVA GAIESKI - CPF: 037.075.151-50 (APELADO), CAROLLAINE SILVA ORMAND DE FREITAS - CPF: 037.075.221-05 (APELADO), SIMONE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 694.042.241-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOURIVAL MUNIZ DE OLIVEIRA (APELANTE), MARCONIESIA DA CONCEICAO (APELANTE), HILQUIAS ALVES DE OLIVEIRA (APELANTE), MARCONIESIA DA CONCEICAO - CPF: 104.195.544-83 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), LOURIVAL MUNIZ DE OLIVEIRA - CPF: 015.384.271-76 (APELANTE), HILQUIAS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 044.104.941-98 (APELANTE), CAROLLAINE SILVA ORMAND DE FREITAS - CPF: 037.075.221-05 (VÍTIMA), DHENIFER DA SILVA GAIESKI - CPF: 037.075.151-50 (VÍTIMA), SIMONE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 694.042.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PRELIMINARES
.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA E MÍDIA CORROMPIDA
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS, DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E APREENSÃO DE DOCUMENTO DO ACUSADO NO LOCAL DO CRIME. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS POLICIAIS.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA.
REGIME PRISIONAL
. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO.
CONCURSO FORMAL E CONCURSO DE PESSOAS
. CONFIGURAÇÃO
.
RECORRER EM LIBERDADE
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS
. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA.
PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
.

I. Caso em exame
:

Trata-se de
duas
apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT, que condenou
os apelantes
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com fundamento no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do CP. Os apelantes alega
ra
m, em síntese,
nulidades
processuais, insuficiência de provas, tese de álibi, pedido de absolvição, desclassificação do crime para furto, afastamento de majorantes, modificação do regime, possibilidade de recorrer em liberdade, isenção de custas e de dias-multa, bem como
,
exclusão da indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão
:

I) Verificar se há nulidade do reconhecimento pessoal, por suposta violação ao art. 226 do CPP.

II) Analisar se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de testemunha e impossibilidade de acesso a prova pericial.

III) Examinar a suficiência da prova para a condenação.

IV) Analisar o pedido de desclassificação do crime de roubo para furto.

V) Verificar a possibilidade de afastamento das causas de aumento (concurso formal e de pessoas).

VI) Verificar a possibilidade de modificação do regime prisional inicial, de concessão de liberdade para recorrer e isenção das custas/dias-multa.

VII) Examinar a legalidade da fixação da indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir
:

1.
O reconhecimento pessoal, embora tenha sido realizado sem estrita observância ao art. 226 do CPP, foi corroborado por outras provas produzidas em juízo.

2.
Não há cerceamento de defesa quando a testemunha é arrolada fora do momento legal e não é demonstrada sua imprescindibilidade. Quanto à prova pericial, a mídia corrompida não acarretou prejuízo, pois há robusto conjunto probatório independente.

3.
A autoria e a materialidade restaram comprovadas por reconhecimentos em juízo, depoimentos das vítimas e testemunhas, e apreensão de documento de um dos réus no local dos fatos.

4.
A tentativa de desclassificação para furto não prospera, pois houve evidente grave ameaça às vítimas.

5.
Correta a aplicação do concurso formal de crimes e da majorante do concurso de pessoas, diante da pluralidade de vítimas e da ação coordenada entre os agentes.

6.
Inviável a modificação do regime prisional e o pedido de recorrer em liberdade carece de interesse recursal. A isenção de custas deve ser apreciada pelo juízo da execução.

7.
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais é inviável sem pedido expresso e indicação de valor na inicial acusatória.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso de Hilquias conhecido e desprovido. Recursos de Lourival e
Marconiesia
conhecidos parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

"1. O reconhecimento pessoal realizado sem a estrita observância do art. 226 do CPP não é nulo quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório."

"2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de testemunha não arrolada no momento oportuno e a perda de mídia pericial sem demonstração de prejuízo concreto."

"3. Está caracterizada a grave ameaça quando há violenta invasão de
domicílio
com atos intimidatórios e terror psicológico."

"4. Configura-se concurso formal quando bens de vítimas distintas são subtraídos em uma mesma ação."

"5. A majorante do concurso de pessoas se aplica quando os agentes atuam de forma conjunta e com divisão de tarefas."

"6.
Há falta de interesse recursal quanto ao pleito de recorrer em liberdade, visto que os apelantes não se encontram presos.”

“7.
A indenização por danos materiais exige pedido expresso e indicação de valor na inicial acusatória."

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 157, § 2º, II, 70, 33; CPP,
arts
. 226, 396-A, 387, IV, 563.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 917659/SC, Rel. Min.
Ant
ô
nio
Saldanha Palheiro, T6,
DJe
05/09/2024;

STJ,
AgRg
no REsp 2172749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, DJEN 07/05/2025;

STJ,
AgRg
no REsp 1724625/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5,
DJe
28/06/2018;

STJ, REsp 2176014/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, DJEN 05/03/2025;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2576627/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5,
DJe
22/10/2024;

TJMT,
ApCrim
00229377020158110042, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 29/10/2024, Quarta Câmara Criminal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
por
Hilquias Alves de Oliveira
,
Lourival Muniz de Oliveira
e
Marconiesia
da Conceição
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que condenou:

a)
Hilquias Alves de Oliveira
, como incurso nas penas do artigo
157, § 2º, inciso II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal
, à pena definitiva de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
;

b)
Lourival Muniz de Oliveira
, como incurso nas penas do artigo
157, § 2º, inciso II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
;

c)
Marconiesia
da Conceição
, como incursa nas penas do artigo
157, § 2º, inciso II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Em suas razões recursais,
Hilquias Alves de Oliveira
pugn
ou
pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de provas quanto à autoria delitiva. Aleg
ou
que a testemunha classificada como
privilegiada número
3
,
apresentou versão dos fatos que corrobora sua negativa de envolvimento, a qual foi mantida desde a fase inquisitorial até o interrogatório judicial.

Sustent
ou
, ainda, que os corréus
Marconiesia
da Conceição e Lourival Muniz de Oliveira, ao serem interrogados, não mencionaram seu nome ou indicaram qualquer participação nos fatos, tampouco foram encontrados com ele objetos oriundos do crime, o que, a seu ver, reforça a inexistência de elementos suficientes para sustentar sua condenação.

Lourival Muniz de Oliveira
e
Marconiesia
da Conceição
, por sua vez, sustent
ar
am, preliminarmente, a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal realizado nos autos, por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, alegando que foram apresentados às vítimas de maneira isolada e sem a presença de outros indivíduos com características semelhantes, circunstância que, segundo a
D
efesa, comprometeu a imparcialidade e a validade do ato. Aduz
ira
m, ainda, que o reconhecimento foi realizado nas proximidades do local do crime, logo após a prisão, e que as vítimas já haviam sido informadas pela autoridade policial de que os apelantes haviam sido encontrados correndo nas imediações, o que, segundo argumentam, influenciou psicologicamente as vítimas e as
predisposicionou
a identificar os acusados como autores do delito, em violação ao princípio da presunção de inocência.

Alega
ra
m também nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunha essencial e da ausência de análise
adequada da perícia realizada no telefone celular da acusada
Marconiesia
, asseverando que tais elementos seriam relevantes para comprovar a versão apresentada pelos réus, no sentido de que não participaram da ação delitiva.

No mérito, d
efende
ra
m que a prova contida nos autos é insuficiente para sustentar um decreto condenatório, uma vez que os apelantes não foram encontrados com quaisquer objetos provenientes do crime e que os depoimentos das vítimas e testemunhas apresentam contradições e são frágeis, não sendo capazes de superar a dúvida razoável quanto à autoria. Requere
ra
m, assim, a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente,
pleitearam
a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, sob o argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça contra as vítimas, mas sim mera invasão domiciliar.

Requere
ra
m
,

por fim,
o afastamento das qualificadoras de concurso formal e de pessoas, a aplicação do regime inicial aberto, a concessão do direito de recorrerem em liberdade, bem como a isenção das custas e dos dias-multa, diante da hipossuficiência econômica dos apelantes.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pela
rejeição das preliminares
arguidas pelos apelantes Lourival e
Marconiesia
e, no mérito,
pelo
desprovimento do
s
recurso
s
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id
s
.

290108068 e 290108075
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
rejeição das
preliminares
arguidas pelos apelantes Lourival e
Marconiesia
e, no mérito,
pelo
des
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id. 211481675
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de pessoas em concurso de agentes (art. 157, § 2º, II c/c art. 70, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória – 1. – Preliminarmente Requesta pelo reconhecimento da nulidade da sentença em razão da alegada ausência de provas, pela ausência de reconhecimento formal – Impossibilidade – eventual irregularidade nele existente não possui o condão de influenciar no processo penal – visto que autônomo e independente – ou macular as provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – In
casu
, existem diversos elementos de provas que respaldam a autoria delitiva imputada 2. Alegado indeferimento de testemunha e ausência de análise de perícia – Inocorrência de cerceamento de defesa. – Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando o indeferimento da oitiva de testemunha ocorre em conformidade com o art. 396-A do CPP, diante da preclusão consumada pela não indicação no momento oportuno 3. Pleito de desclassificação do delito para furto – Inviável a desclassificação para o crime de furto quando comprovada a grave ameaça exercida contra as vítimas, ainda que de forma psicológica, mediante invasão domiciliar e intimidação. 4. Pleito de afastamento do concurso formal – Desprovido
–
Configura
-
se
o concurso formal quando, mediante uma única ação, são subtraídos bens de vítimas distintas, atingindo
patrimônios diversos 5. Pleito afastamento do concurso de pessoas - A majorante do concurso de pessoas resta caracterizada pela atuação conjunta e coordenada dos agentes, com divisão de tarefas e comunhão de desígnios, sendo irrelevante o prévio conhecimento entre os coautores. 6.

Pedido de fixação de regime aberto e de concessão do direito de recorrer em liberdade não conhecido, por ausência de interesse recursal, diante da manutenção da condenação- Inviabilidade – delito em questão foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, o que afasta a possibilidade da substituição pretendida, uma vez que o art. 44, inciso I, do Código Penal veda a sua aplicação 7. Pretendida reforma do julgado, para ver a absolvição, fundada no argumento de ausência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva suficientes para a formação de um édito condenatório - Impossibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, palavra da vítima que possuí especial valor 8. Pleito de Indenização mínima - Reparação de danos. Pleito legítimo. Comprovação dos prejuízos materiais. laudo pericial demonstrando danos estruturais. aplicação adequada do art. 387, IV, do CPP. manutenção. Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 03 de novembro de 2018, na Cidade de Sinop/MT, os denunciados
Marconiesia
da Conceição
,
Lourival Muniz de Oliveira
e
Hilquias Alves de Oliveira
, em unidade de desígnios, arrombaram a porta da residência e, mediante grave ameaça a pessoa, subtraíram
uma
farda
do Corpo de Bombeiros e um Notebook.
Vejamos
a narrativa fática
:

“(...).
Infere-se dos inclusos autos que, no dia 03 de novembro de 2018, aproximadamente às 23h30min, os denunciados MARCONIESIA, LOURIVAL e HILQUIAS arrombaram a porta de "Blindex" da residência localizada na Rua Antônio Porto, n° 4.748 (Região da Chácara), Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Sinop/MT, com o intuito de subtraírem objetos que guarneciam o local.

Ressai dos autos que
a vítima
Dhenifer
(fls. 13/14), que estava no local
no momento
dos fatos, ao ouvir o barulho da porta de sua casa sendo arrombada, alcançou a chave de uma caminhonete
Hillux
, que estava na garagem, no intuito de impedir que os indiciados a subtraíssem e correu para um dos quartos da residência para se proteger, onde se encontrava a sua genitora Simone, obtendo êxito em ligar para a Polícia
.

Consta que,
já dentro da residência, os denunciados ainda tentaram alcançar a vítima
Dhenifer
, no entanto, não obtendo sucesso, consoante se denota das fotografias de fl. 664, continuaram o intento criminoso, vasculhando interior da residência em busca de objetos que pudessem ser subtraídos
. Em seguida,

os ladravazes
empreenderam fuga, levando com eles uma farda do Corpo de Bombeiros e um Notebook
. Contudo, durante a fuga,
denunciado HILQUIAS deixou cair a carteira com seus documentos, o que possibilitou que ele fosse identificado pela vítima e, posteriormente, encontrado pela polícia.

Ao chegarem no local dos fatos,
os policiais militares
passaram a diligenciar nas imediações
objetivando encontrar os autores do fato
. Na oportunidade,
encontraram os denunciados MARCONIESIA DA CONCEIÇÃO e LOURIVAL MUNIZ DE OLIVEIRA que, ao visualizarem os policiais militares, desceram da motocicleta em que estavam e tentaram fuga
a
pé. Naquele momento, fora feita abordagem e realizada a prisão em flagrante dos denunciados
.

Insta salientar que
a vítima
Dhenifer
reconheceu MARCONIESIA e LOURIVAL como sendo alguns dos autores do roubo realizado em sua residência, ao passo que Simone reconheceu todos os denunciados como sendo os autores do delito em voga
(fls. 77/78).
(...).” (denúncia - id. 290107886, p. 07/09)

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Boleti
ns
de Ocorrência (id. 290107886, p. 12/
14
e p. 86/87
)
, Laudo Pericial da Residência (id.
290107886, p. 73/80)
, Termo de Av
aliação Indireta (id. 290107886, p. 109), além dos depoimentos das vítimas
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

N
a fase policial, a
apelante
Marconiesia
da Conceição

negou veementemente ter praticado roubo ou qualquer outro delito, afirmando desconhecer o crime que lhe está sendo imputado (id. 290107886, p. 27/28).

Em juízo, a
recorrente
Marconiesia

negou veementemente a prática delitiva, afirmando que no dia dos fatos estava em sua residência durante todo o dia, na companhia de sua amiga e de sua mãe, que estava a visitá-la. Detalhou que estava de mudança e havia alugado uma casa, tendo ido visitá-la e efetuado o pagamento na quarta-feira anterior, e
ficou aguardando a colocação de uma porta que faltava, tendo combinado com o responsável que este lhe avisaria quando a chave estivesse disponível para retirada
.

A apelante alegou que

o responsável pelo imóvel ligou à noite
, após chegar do trabalho
, por volta das 21h00
, e avisou que a chave poderia ser buscada. Relatou que, por volta das 22h15 ou 22h20, saiu de casa com seu esposo para buscar a chave da nova residência, após tomar banho, e que, antes de saírem, estavam em casa bebendo cerveja ela, a amiga e o esposo, enquanto a mãe também estava na residência.

A depoente informou que a troca de mensagens iniciais sobre a casa foi feita por seu celular com o "
filho do dono da casa
", e o restante por ligações.

Narrou que, no trajeto para buscar a chave, ela e seu esposo estavam discutindo, o que já ocorria desde que saíram de casa. Mencionou que, pouco antes de chegar à rua da nova casa (faltando cerca de três ou quatro casas para o final da rua), seu esposo parou a motocicleta, e ela desceu com raiva, decidindo ir a pé. Afirmou que o esposo a seguiu, chamando-a para voltar, mas ela recusou, seguindo à frente dele, quando, então, ocorreu a abordagem policial.

A respeito da abordagem, afirmou que os policiais não mencionaram o motivo, limitando-se a chamá-los de "
ladrãozinhos
", e os levaram diretamente para a delegacia. Acrescentou que, no meio do caminho para a delegacia, houve um telefonema para um dos policiais e, em razão das características informadas pela interlocutora (short branco e blusa vermelha), os policiais consideraram liberá-los, uma vez que seu esposo usava blusa vermelha e short preto. Entretanto, após a discussão interna, decidiram prosseguir com a condução.

Na delegacia, a depoente informou que foi colocada em frente a uma senhora (suposta vítima) para reconhecimento, mas esta não a olhou e apenas respondeu que "
era a gente mesmo
", ressaltando que havia vários policiais no local no momento do reconhecimento
(ids. 290107913, 290107914, 290107915 e 290107916)
.

Em sede policial, o
apelante Lourival Muniz de Oliveira

negou ter praticado o roubo ou qualquer outro delito
, dizendo desconhecer a situação (id. 290107886, p. 31/32).

Em sede judicial, o
recorrente Lourival Muniz

continuou
ne
gando
veementemente a prática do crime que lhe foi imputado, e para justificar, afirmou que ele e sua companheira estavam discutindo enquanto se dirigiam para buscar a chave de uma casa, por volta das 22h30, tendo a mulher descido da moto e saído correndo. Ele relatou ter ido atrás dela para tentar uma reconciliação, momento em que a polícia os abordou, já em outra quadra, e disse que a descrição física (
camisa vermelha e
short branco) dada pela vítima não correspondia à sua (short preto). Lourival frisou não ter motivos para roubar, pois sempre trabalhou em dois empregos (id.
290107906, 290107907 e 290107908).

Na fase policial, o apelante
Hilquias Alves de Oliveira

afirmou que, na noite anterior ao seu depoimento, usou "
pasta
" e ficou "
doidão
", o que o levou a pular muros e cercas da Comunidade Bete até a Comunidade Campo Verde por volta das 21:30 horas.
Asseverou
que não praticou roubo e nem teve conhecimento de algum, contudo, admitiu que o roubo pode ter ocorrido exatamente
no momento em que
pulou o quintal da vítima.

Alegou que, por coincidência, esqueceu seu documento de identidade (RG) na residência da
vítima,
e por isso

pediu a seu genitor, Francisco Andrade de Oliveira, para ir até o local onde teria ocorrido o roubo para tentar reaver o documento. Declarou desconhecer
os corréus
Lo
u
rival Muniz de Oliveira e
Marconiesia
da
Conceição,
e informou que estava com lesões no rosto, braços e cortes nos pés, resultantes de ter pulado cercas e muros
(id. 290107886, p. 93/94)
.

Em juízo, o
recorrente Hilquias Alves

narrou que, após usar entorpecentes (pasta base e maconha) e ingerir bebida alcoólica na casa de amigos, teve um ataque
alucinótico
, o que o fez crer que estava sendo perseguido por pessoas que queriam matá-lo, motivo pelo qual pulou cercas e invadiu um quintal alheio. Afirmou que foi abordado por
um
rapaz armado com um porrete e um facão, a quem explicou a situação de alucinação e pediu ajuda para sair, mas eles teriam se recusado e o coagido a seguir em frente, o que o levou a fugir.

Disse que, ainda sob efeito da alucinação e com medo, entrou correndo no quintal de outra residência, onde pediu socorro, mas a moradora, assustada, teria se trancado em um quarto, o que o fez entrar na casa e arrombar uma porta do quarto para se esconder, momento em que quebrou objetos, incluindo uma janela de vidro, para tentar fugir dos supostos perseguidores que via como sombras passando, os quais, em sua mente, iriam matá-lo.

Assegurou que o ato de entrar na casa e danificar bens decorreu do pânico e da alucinação, negou ter furtado o notebook e a farda de bombeiro mencionados pelo interrogador e afirmou que só teve contato visual com a moradora (a senhora), não tendo visto a jovem mencionada. Confessou ter entrado na casa por medo, reiterou a versão da alucinação e do pânico (ids. 290107899, 290107900, 290107901, 290107902, 290107903, 290107904 e 290107905).

Em sede policial, a vítima
Dhenifer
da Silva
Gaieski
relatou
que na data dos fatos, por volta das 22h30, enquanto estava em casa, um casal de ladrões arrombou a porta da frente, que é de
blindex
, com o objetivo inicial de roubar a caminhonete da família, uma Toyota Hilux. Ao perceber a intenção de levar o veículo, a declarante afirmou ter corrido e pegado a chave da caminhonete, evadindo-se em disparada dentro da casa, sendo que o indivíduo ainda a perseguiu, mas não a alcançou, momento em que ela se trancou no quarto e ligou imediatamente para a polícia.

O casal, por sua vez, roubou a farda de bombeiro de sua irmã,
Carollaine
, e um
notebook
. A declarante disse que a polícia chegou rapidamente ao local enquanto o casal ainda estava no interior da residência e conseguiu prendê-los.
Quanto à farda e ao
notebook
, ela relatou que não foram encontrados e não sabe onde foram dispensados, mas a caminhonete não foi levada porque ela correu com a chave.

Por fim, a declarante reconheceu "
sem sombra de dúvidas
" o casal preso como sendo os que arrombaram a porta de sua casa, roubaram os pertences de sua irmã e tentaram roubar a caminhonete.
Vejamos:

“QUE a declarante narra que na data de hoje, por volta das 22:30 horas estava em sua casa,
onde então
um casal
de ladrões arrombaram a porta da frente de sua casa
, porta essa que é de "
blindex
" para roubar inicialmente a camionete da
fam
í
lia
, que seria uma
toyota

hilux
, onde então a declarante percebendo que queriam levar a camionete, viu que o indivíduo preso arrombava a porta como dito acima onde a declarante saiu correndo e pegou a chave da camioneta e saiu em disparada dentro casa onde o indivíduo ainda correu atrás da declarante mais não conseguiu alcança-la foi onde
a declarante se trancou em seu quarto e ligou imediatamente para a
polícia
, onde o casal ainda roubou a farda de bombeiro de sua
irmã
CAROLLAINE E UM NETBOOK, COR ROSA, MARCA PHILCO; QUE
a declarante narra que a
polícia
chegou no local rapidamente onde o casal ainda estava no
interior
da casa, foi onde os policiais conseguiram prender o casal de ladrões
, que quanto a farda e o
notebook
não foram encontrados, que não sabe onde
foi
jogados, que quanto a camionete não chegou a ser levada porque correu com a chave da mesma, que
a declarante reconhece
sem sombra de
dúvidas
o
casal
preso com
o os
que arrombaram a porta de sua casa e roubaram os pertences de sua irmã e tentaram roubar camionete
; (...).” (depoimento em sede policial da vítima
Dhenifer
da Silva
Gaieski
– id. 290107886, p. 23/24)

Em sede judicial, a vítima
Dhenifer
da Silva
narrou que, momentos antes dos fatos, sua irmã mais velha havia saído e sua mãe foi
deitar-se
, sendo que ela permaneceu na sala da residência para es
tudar, quando escutou um barulho e foi olhar pela porta, que era de
blindex
, e viu que seu cachorro estava bem agit
ado, mas não mencionou se viu alguém ou não, narrando que saiu da sala e foi
para a cozinha
.

A vítima disse que, antes de chegar
à
mesa, ouviu outro barulho
de alguém pulando a
cerca que havia na resi
dência
,
razão pela qual saiu correndo, deparando-se com um indivíduo
, posteriormente identificado como Lourival,

na porta de vidro da cozinha. A vítima informou que, ao se aproximar d
e Lourival
, que a observava, conseguiu pegar a chave da caminhonete que estava no porta-chaves e se afastou.

Na sequência, a depoente afirmou que
Lourival
arrombou a porta e ela correu para o quarto da mãe, onde começou a empurrar a porta, gritando para a mãe que havia um ladrão na casa. A mãe levantou-se assustada e ajudou a fechar a porta. Neste momento, o
réu
iniciou chutes na porta, sendo que havia também uma moça na janela, gritando.

A vítima destacou ter visto a moça na janela tentando subir, temendo que ela entrasse para alcançá-las. Contudo, ao ser vista pela depoente, a moça se assustou e desceu. Após isso, a vítima e a mãe forçaram a porta do banheiro, e os indivíduos começaram a gritar e a quebrar objetos dentro da casa.

Em relação aos bens subtraídos, a vítima relatou que os agentes levaram uma farda de sua irmã, que é bombeira militar, e seu notebook.

Questionada sobre o contato com
Lourival, que
arrombou a porta,
a depoente esclareceu que ele apenas a encarava, sem proferir qualquer palavra. A vítima identificou o homem moreno que arrombou a porta como sendo a pessoa cuja fotografia consta à folha 46 do processo
– id. 290107886
.

A depoente informou que ela e a mãe só puderam verificar o que havia sido subtraído após a chegada dos policiais, já que permaneceram trancadas no quarto.

Acerca da moça, a vítima afirm
ou
tê-la visto apenas na janela,
onde estava “
bem escuro
”
,
mas notou que ela tinha cabelo colorido, sendo um lado vermelho e o outro verde, era morena, possuía uma verruga no rosto e uma tatuagem no ombro esquerdo
.

A respeito d
e Hilquias
, a vítima mencionou que não o viu por completo, mas que encontraram a identidade dele e o conheciam de vista por residir há muito tempo no local.

A vítima destacou que o pai d
e Hilquias
foi à residência
, no dia seguinte aos
fatos
,
e, via interfone, perguntou se o filho havia perdido um documento no local, alegando que o filho teria corrido de
“
não sei quem
”
, pedi
n
do ajuda e o documento teria caído.

A vítima ainda reiterou que
não houve contato físico com
Lourival
, que ele não a tocou, não puxou seu cabelo e não a agrediu.
Afirmou que o indivíduo foi em sua direção, mas ela conseguiu correr, e que após se trancar com a mãe no quarto, ele tentou empurrar a porta, chutando-a, mas não conseguiram abri-la
.

Por fim, a depoente ratificou as características físicas da moça, descrevendo-a com cabelo vermelho, uma verruga no rosto e tatuagem no ombro esquerdo, e
reafirmou que o rapaz que forçava a porta não a agrediu, não anunciou o assalto, apenas começou a gritar, e que sentiu apenas o vulto dele
, quando correu para o quarto de sua mãe
, pois foi muito rápido
(ids. 290107931, 290107932, 290107933
e 290107934
.

Na fase policial, a vítima
Carollaine

Silva
Ormand
de Freitas

narrou que, no dia do fato, por volta das 22h30min, um casal de ladrões arrombou a porta
blindex
de sua residência, onde estava apenas sua irmã, com o intuito de roubar sua camionete Toyota Hilux, pois um dos assaltantes perseguiu sua irmã na tentativa de pegar a chave do veículo que estava em posse dela. Em seguida, disse que sua irmã se trancou no quarto e ligou rapidamente para a polícia, a qual chegou ao local e prendeu o casal de ladrões ainda dentro da casa, sendo que
os ladrões levaram um
notebook
e sua farda de bombeiro
, objetos estes que não foram encontrados
.
Vejamos:

“QUE a declarante narra que na data de hoje, por volta das 22:30 horas
estava em sua casa somente sua irmã
onde então
um casal de ladrões
arrombaram
a porta da frente de sua casa
, porta essa que é de "
blindex
" para roubar sua farda de bombeiro, UM NETBOOK, COR ROSA, MARCA PHILCO, e ainda
tentaram
roubar a camionete pois o
indivíduo
correu atrás de sua irmã que estava na casa na tentativa de pegar a chave da camioneta que estava na mão dela para poderem roubar a camioneta marca
toyota

hilux
, onde então
sua irmã se trancou dentro de seu quarto e ligou rapidamente para a
polícia

que chegou no local onde o casal ainda estava no
interior
da casa
,
foi onde os policiais conseguiram prender o casal de ladrões
, que sua farda e seu
notebook
não foram encontrados, que não sabe onde
foi
jogados, que quanto a camionete não chegou a ser levada, que
na ocasião da prisão do casal a declarante chegou em sua casa e pode presenciar a prisão do casal
, onde
sua irmã DHENIFER os reconhece sem sobra de duvidas como o casal que arrombou a porta da casa e roubar seus pertences pessoais
; (...).” (depoimento da vítima
Carollaine
em sede policial
–
i
d. 290107886, p. 20/21)

Em sede judicial, a vítima
Carollaine
Silva

narrou que, ao tomar conhecimento do roubo em sua residência, por meio de uma ligação de sua irmã para uma amiga policial militar, deslocou-se imediatamente para o local na companhia de amigas, também militares, e com o apoio da Força Tática da Polícia Militar
,
acionada por sua amiga
.

Ao chegar em frente à chácara,
a depoente avistou um indivíduo, vestindo uma camisa vermelha, que corria da parte de trás da casa e
, ao
avistar a
viatura chegando,

correu para o
interior do imóvel
. Ao entrar na casa com a Polícia Militar, constataram marcas de invasão no muro e danos materiais, como objetos quebrados e portas e guarda-roupas revirados, inclusive os trincos das portas dos quartos.
A depoente destacou a situação de pânico de sua mãe e irmãos, que estavam trancados no quarto
e com medo de abrirem a porta do quarto, por acharem que ainda eram os ladrões
.

Posteriormente, tomou conhecimento da prisão dos autores pela polícia e
reconheceu o indivíduo de camisa vermelha que viu entrando na casa
. A depoente encontrou uma carteira dentro do quarto de seu irmão, a qual pertencia ao vizinho, conhecido como "
Cebolinha
", através do documento encontrado no interior, ligando os pontos e identificando-o como autor do roubo.
A
depoente
fez o reconhecimento
apenas
do autor da camisa vermelha
. Afirmou que, no momento do reconhecimento, estava apenas o homem de blusa vermelha
e a mulher
, sendo-lhe apresentados apenas os dois suspeitos, de forma presencial e "
cara a cara
", sem a presença de terceiros
.

A depoente informou que foram subtraídos uma farda sua e um notebook de sua irmã. Relatou que, no dia seguinte, pela manhã, o pai do indivíduo "
Cebolinha
" compareceu à residência, buscando os documentos que seu neto alegou ter perdido ao fugir de uma briga e pular o muro, o que foi desmentido pelas circunstâncias do achado dentro de um quarto fechado.

A respeito dos fatos internos da residência, a depoente narrou, com base no relato de sua irmã, que
esta
estava estudando na sala quando ouviu palmas e o chamado "
ô vizinha
", seguido pelos latidos insistentes dos cachorros, o que a fez suspeitar de algo errado. Ao se dirigir para o quarto da mãe, a irmã viu a imagem de um homem correndo e pulando a cerca, sendo que ele a alcançou na porta da cozinha, momento em que ela conseguiu pegar a chave da caminhonete e correu para o quarto da mãe, trancando-se. O assaltante teria arrombado a porta e ido atrás dela. Sua irmã gritou por socorro e conseguiu fechar a porta com o auxílio da mãe, enquanto o assaltante tentava abri-la com chutes.

Ao buscarem abrigo no banheiro, sua mãe viu o rosto de uma mulher na janelinha. A mãe ainda teria visto outra pessoa na janela do quarto, levando à conclusão de que se tratava de mais de dois assaltantes, sendo
três os vistos

e reconhecidos por sua genitora e sua irmã
.

Quanto ao indivíduo conhecido como Cebolinha, a depoente esclareceu que ele era vizinho e teve seu documento encontrado, mas o reconhecimento na delegacia se deu em relação ao de camisa vermelha
(ids. 290107944, 290107945, 290107946, 290107947, 290107948, 290107949 e 290107950)
.

Na fase policial, conforme depoimento extraído do relatório policial, a vítima
Simone

Aparecida P
ereira da Silva
, qualificada como testemunha privilegiad
a
neste pri
meiro momento, narrou que três indivíduos adentraram em sua residência e anunciaram o roubo
. Relatou que acordou com o barulho do estouro da porta de vidro e
que, junto da
sua filha
Dhenifer
,
corre
ram
para dentro de seu quarto
.

A testemunha privilegiada afirmou que os suspeitos permaneceram na sua casa por volta de 30 (trinta
) minutos e levaram uma farda de sua outra filha e um
notebook
. Afirmou ter visto o rosto de todos os suspeitos, tendo em vista que suas portas e janelas são de
blind
ex
. Disse que logo que a
polícia
chegou, os assaltantes fugiram e pularam o muro
, momento em que o réu
Hilquias
deixou sua carteira cair. Reconheceu sem sombras de dúvidas os réus Lourival,
Marconiesia
e Hilquias. Informo
u que conhece o apelante
Hilquias
, que é seu vizinho há dez anos (depoimento extraído do relatório policial – id. 290107886, p. 115/116).

Registro, por oportuno, que
, em minuciosa análise e reanalise dos autos, não encontrei
o depoimento de Simone
Aparecida
Pereira da Silva
, prestado em sede policial, havendo duas possibilidades de seu sumiço:
a)
pode não ter sido digitalizado,
quando da
migração
dos autos
físicos
para o
PJe
,
t
endo
em vista

que
houve solicitação d
o Minis
tério Público
para juntada

(id. 290107892)
; b) o referido
depoimento
pode ter sido colocado em sigilo pelo juízo de primeiro grau, o que inviabiliza a visualização por este Relator, pois
, na fase policial, Simone foi qualificada como testemunha
privilegiada
.

Em sede judicial, a vítima/testemunha privilegiada
Simone Aparecida

informou
que a ação criminosa teve início enquanto estava dormindo em seu quarto, momento em que sua filha
Dhe
nifer

ficou na sala para estudar
e
sua
outra filha
Carollaine
saiu para jantar
.
Disse que

acordou
com um barulho alto, um estouro e gritos, a depoente levantou e viu sua filha
Dhenifer
no corredor, gritando e fechando a porta de seu quarto. Ambas seguraram a porta e a trancaram, enquanto a filha ligava para a polícia, identificando-se e informando sobre a invasão e os estragos na residência.

No decorrer da ação, um indivíduo chutava a porta do quarto da vítima, enquanto uma mulher subiu em uma escada na janela do banheiro e gritava “
Socorro vizinha!
”, simulando ser uma vizinha em apuros, e chegando a enfiar a cabeça na janela,
permitindo que a depoente visse seu rosto e cabelo colorido
.
Além disso,
a vítima viu um vulto na janela que lhe "
lembrou alguém
", mas não conseguiu identificar a pessoa naquele instante
. Enquanto isso, o
utro
indivíduo chutava a porta
e
falava com uma voz descrita como "
macabra e assustadora
", proferindo as falas "
Ô vizinha, socorro. Vizinha abre. Vizinha socorro. Vizinha. Ai, ai, ai, vizinha
".
A vítima somente abriu a porta do quarto quando sua outra filha,
Carollaine
, chegou e bateu na janela.

A vítima destacou
o grande trauma psicológico e medo que sentiu durante a ação, informando que os invasores "
batiam em tudo
", quebrando e revirando todo o quarto e a casa, estourando a porta de
blindex
, deixando cacos de vidro por toda parte
. O roubo resultou na subtração de um notebook
de cor
rosa de sua filha e a farda da filha mais velha, a qual não foi encontrada.

Ao relatar os fatos que lhe foram narrados por sua filha
Dhenifer
,
a depoente informou que a filha lhe contou que os cachorros estavam muito bravos e que ela escutou gritos "
meio longe
" de "
Ô vizinha, socorro vizinha, ô vizinha
". Em seguida, sua filha foi em e direção a cozinha e quando chegou e virou, pondo a mão no chaveiro, a filha viu o indivíduo já na porta, olhando para ela. Quando ela correu, o indivíduo estourou a porta e, inclusive, arrancou seus cabelos. A depoente informou, ainda, que o indivíduo "
morenão que é altão, fortão
"
(Lourival)
é que tem a voz mais grossa, contudo, ressaltou que conheceu a voz do
“
Cebolinha
”

no momento em que
ele gritava "
Vizinha, socorro, vizinha abre...
". Acrescentou a vítima que, no local, foi encontrada arma branca jogada no terreiro
, mas não soube dizer se pertencia aos réus, mas
afirmou
que não era de sua casa
.

Ademais, no domingo subsequente ao fato, quando o perito estava em sua residência, o pai de Hilquias, o vizinho conhecido como “
Cebolinha
”, tocou o interfone dizendo que foi buscar o documento do filho. Nesse contexto, a vítima foi informada pela polícia de que havia sido encontrada a carteira do acusado Hilquias em sua residência, junto à cama quebrada, onde ele pulou a janela do quarto de seu filho. A vítima destacou que, ao ser preso, o acusado Hilquias, que usava uma tornozeleira eletrônica, demonstrou cinismo ao se desculpar repetidamente, dizendo "
Perdão, vizinha!
".

Por fim, a vítima expressou o
profundo medo e pânico
que sente desde o evento, especialmente ao ver pessoas com as características do "
moreno alto
" e da "
mulher do cabelo colorido
", tendo inclusive
mudado de residência e
requerido remoção de s
eu local de trabalho, em razão da proximidade de onde ocorreu os fatos
(ids. 290107935, 290107936, 290107937, 290107938, 290107939, 290107940, 290107941, 290107942
e 290107943)
.

Os policiais militares
Ed Carlos dos Santos
Pinheito
e
Ray Afonso Rodrigues de Sales
decla
ra
ram, na fase policial, que

receberam
uma comunicação via COPOM indicando que estaria ocorrendo um roubo a residência na Chácara 4748, Jardim Novo Horizonte, com os suspeitos ameaçando as vítimas. Em razão disso, a equipe se deslocou para as proximidades da residência, momento em que os suspeitos se evadiram do local.

Após a coleta de dados, a viatura de Força Tática,
em patrulhamento pelas imediações
, avistou dois indivíduos que, ao notarem a viatura, pularam da motocicleta CG Titan, placa NJM 4451, e começaram a correr. Assim, a equipe
logrou êxito em abordar os suspeitos que apresentavam as mesmas características do roubo
.
A vítima, de imediato, confirmou serem os indivíduos que roubaram sua residência
, de onde foram subtraídos um
notebook
de cor rosa da marca Philco e uma farda do Corpo de Bombeiro Militar com o nome Carolina.
Um dos suspeitos, identificado como Hilquias Alves de Oliveira, deixou cair sua carteira, que continha sua identidade
, no momento da fuga
(id. 290107886, p. 16/19).

Em sede judicial, a testemunha
PM Ray Afonso

relatou que a situação se tratava de uma família supostamente em cárcere privado, vítima de um roubo
, e que o contato com a Polícia Militar foi estabelecido por meio de uma filha da família que conhecia alguns policiais e que, após acionar o 190, passou a informação sobre o roubo em andamento e a presença de indivíduos na chácara. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou um ou dois policiais militares de folga, amigos da família, e de imediato adentrou a residência, momento em que
o
s indivíduos começaram a pular o muro e a sair da chácara
. A equipe iniciou um cerco, e em outro bairro vizinho,
o depoente e sua equipe avistaram uma senhora e um rapaz em uma motocicleta
.

A
o notarem a viatura,
estes indivíduos deixaram a moto e saíram correndo
.
A equipe, então, abordou o casal, que foi levado para reconhecimento pelas vítimas, pois as características físicas eram muito semelhantes
.

As vítimas reconheceram os suspeitos
quando conversaram com o policial.
O depoente afirmou
não conhecer nenhum dos acusados
.

Questionado sobre a possibilidade de ter visto a fisionomia ou a roupa dos suspeitos pulando o muro, o policial militar Ra
y
esclareceu que não conseguiu ver, pois, em razão da técnica de entrada em situações como essa, e por estar em uma viatura com quatro policiais,
ele não foi o primeiro a entrar
e as equipes se dividiram
, explicando
que os indivíduos, ao ouvirem o barulho da sirene, já estavam pulando o muro.

Mencionou, ainda,
que achava que havia

ocorrido uma
troca de tiros entre os suspeitos e a guarnição
que entrou
primeiro, mas não confirmou
. Acrescentou que o local, a chácara, era muito escuro, e que apenas
a silhueta dos suspeitos era muito idêntica
ao que foi visto. Sobre
a abordagem do casal na motocicleta, o policial destacou que
eles estavam ofegantes
, o que contribuiu para a suspeita.

O policial explicou que, após a equipe entrar na residência e constatar a fuga dos suspeitos pulando o muro, a sua equipe retornou e iniciou o cerco pelas ruas adjacentes, momento em que
avistaram o casal que, ao ver a guarnição, abandonou a motocicleta, capacetes e pertences e saiu correndo a pé
. Após a perseguição e a abordagem,
o casal apresentou reações de negação
, alegando briga conjugal e negando o envolvimento no crime
.

A confirmação da identidade dos suspeitos foi feita por telefone (via foto) com a vítima ainda durante a abordagem
, que ratificou que as características do casal eram idênticas às mencionadas, e
o reconhecimento formal foi realizado na delegacia
.

Sobre a rota de fuga, o depoente relatou que, após pular o muro, os suspeitos fizeram um percurso em "
quadrado
", e, ao avistarem a viatura em patrulhamento, largaram a moto e correram de volta no sentido da chácara. O depoente frisou que
não estavam em acompanhamento da moto
quando avistaram os indivíduos, mas que
a reação de largarem a moto e correrem levantou a suspeita imediata
(id. 290107921, 290107922, 290107923, 290107924, 290107925, 290107926
e 290107927)
.

Em juízo, a testemunha
PM Ed Carlos

relatou
que a equipe recebeu via rádio a informação de um roubo em uma chácara. Dirigiram-se imediatamente ao local, mas os assaltantes já haviam fugido. Com base nas características repassadas, iniciaram o patrulhamento tático nas proximidades e, em um bairro vizinho, avistaram indivíduos em uma motocicleta que empreenderam fuga ao perceberem a viatura. Após a abordagem, um dos abordados foi prontamente reconhecido por uma das vítimas
(ids. 290107928 e 290107929)
.

Em sede judicial, a
Defesa anexou, após o deferimento do juízo de
primeiro
grau, um termo de declaração da testemunha
/
alibi

Valdenes
Sousa Vital
, no qual ele

narrou
que estava em tratativa para alugar um de seus imóveis para o casal
.
Disse que, no dia dos fatos, o apelante Lourival ligou para ele por voltas das 18h,
para
se encontrarem
para
pagar o restante do aluguel e pegar as chaves da casa, contudo, até às 20h, o casal não apareceu
.

A testemunha relatou que,
por voltas das 22h, ligou para Lourival
, sendo
que, ao ser atendido, notou que havia muito barulho no fundo da ligação, como se estivessem em uma festa
. Nesta oportunidade, Lourival confirmou que ainda iria buscar as chaves, pois pretendia pintar o imóvel no outro dia.
Todavia, novamente, o casal não apareceu e tentou contato por volta das 23h, mas a ligação caia direto na caixa postal (id. 290107888, p. 01).

2. DAS PRELIMINARES
– Lourival Muniz e
Marconiesia
da Conceição

Da Nulidade do Reconhecimento Pessoal

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, por inobservância do rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de que os réus foram apresentados isoladamente às vítimas, em contexto supostamente sugestionável.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, em recente releitura da matéria, passou a exigir a observância das formalidades do art. 226 do CPP como garantia mínima para a validade do ato. Todavia, a própria Corte Cidadã ressalva que a condenação pode ser mantida se o reconhecimento, ainda que falho, for corroborado por outros elementos de prova independentes e produzidos sob o crivo do contraditório.
Vejamos:

“(...). 3.
O reconhecimento pessoal não foi o único elemento de prova, havendo depoimentos das vítimas prestados em juízo narrando com detalhes todo o modus operandi empregado na infração e afirmando, categoricamente, que reconhecem o recorrente como o autor do crime
, especialmente em razão de ele possuir tatuagem característica em seu pescoço. (...). "
1.
A
condenação pode ser mantida com base em provas autônomas, mesmo que o reconhecimento pessoal não tenha seguido o procedimento do art. 226 do CPP
. (...
).” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2576627 SP 2024/0064139-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024)

Essa é precisamente a hipótese dos autos. A autoria delitiva não se ampara exclusivamente no ato de reconhecimento extrajudicial, mas em um conjunto probatório coeso e robusto.

Primeiramente, a presença de
Hilquias
na cena do crime é incontroversa, não apenas por sua confissão parcial, mas pela apreensão de sua carteira com documentos pessoais no interior da residência das vítimas.

Ademais, as vítimas, em juízo, prestaram depoimentos seguros e detalhados, nos quais reconheceram os apelantes. A vítima Simone Aparecida Pereira da Silva identificou
Marconiesia
pela compleição física e pela coloração peculiar de seu cabelo (vermelho e verde), característica confirmada pelas fotografias do flagrante. A vítima
Carollaine
Silva Ormond de Freitas
, assim como,
Dhenifer
da Silva Gaieski
, por sua
vez, reconhece
ram

Lourival
como sendo o indivíduo que viu adentrar a casa, descrevendo suas vestes (camiseta vermelha e bermuda estampada), que eram as mesmas com as quais foi preso minutos depois.

Por fim, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante nas imediações do local, logo após os fatos, corroboram a dinâmica e a identificação dos réus.

Dessa forma, o reconhecimento inicial não constitui o único pilar da condenação, mas apenas um dos elementos que, somados às provas judicializadas, formam a certeza moral necessária para o édito condenatório.

Nesse contexto,
rejeito a preliminar
.

Do Cerceamento de Defesa

A defesa aponta, ainda, a ocorrência de cerceamento em duas frentes: o indeferimento da oitiva de uma testemunha mencionada em audiência e a impossibilidade de acesso ao conteúdo da perícia do celular da ré
Marconiesia
, cuja mídia foi declarada corrompida.

Novamente, sem razão.

Quanto à
oitiva da testemunha
, a decisão judicial que indeferiu o pedido está processualmente correta. O momento para arrolar testemunhas é a resposta à acusação (art. 396-A, CPP). A oitiva posterior como "testemunha do juízo" (art. 209, CPP) é uma faculdade do magistrado, não um direito da parte. A defesa não demonstrou a imprescindibilidade de tal depoimento, restando caracterizada a preclusão.

Este entendimento alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a oitiva de testemunha arrolada a destempo à demonstração de sua imprescindibilidade para a busca da verdade real. A propósito:

"1.
O entendimento do STJ é o de que a inclusão de testemunhas a destempo demanda demonstração de sua relevância para o atingimento da verdade processual, o que não ocorreu no caso em tela
.
2.
Agravo regimental desprovido." (STJ -
AgRg
no HC: 917659 SC 2024/0194607-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024)

No que tange à
mídia corrompida
, embora a perda de uma prova potencialmente relevante seja grave, não se pode atribuir a falha ao Judiciário, que diligenciou para sanar o vício. O processo penal é regido pelo princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563, CPP), que exige a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a configuração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo efetivo. Vejamos:

"1.
Para a configuração da nulidade processual se faz necessária a demonstração de prejuízo efetivo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. (...)." (STJ - REsp: 2176014 SP 2024/0387060-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

No caso, a condenação se ampara em outras provas robustas (depoimentos, reconhecimentos em juízo, apreensão de documentos), o que enfraquece a alegação de prejuízo absoluto e indispensável. A
D
efesa, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar que a prova perdida seria, por si só, capaz de infirmar todo o acervo acusatório.

Assim, não havendo desídia do juízo e não sendo demonstrado o efetivo prejuízo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

3. DO MÉRITO

Absolvição por insuficiência probatória - Lourival Muniz,
Marconiesia
da Conceição e Hilquias Alves

Os apelantes sustentaram que a prova contida nos autos não seria suficiente para sustentar um juízo condenatório
. Ta
l
alegaç
ão
, contudo, não resiste ao exame minucioso da prova colhida sob o crivo do contraditório.

Como se vê, o
s
apelante
s
, desde início,
negaram a autoria delitiva. Lourival e
Marconiesia
sustentaram um álibi, afirmando que, no horário do crime, dirigiam-se a outro local para buscar as chaves de uma casa que haviam alugado e foram abordados pela polícia em meio a uma discussão de casal. Hilquias, por sua vez, admitiu ter invadido a residência, mas atribuiu sua conduta a um surto psicótico decorrente do uso de entorpecentes, alegando que fugia de uma perseguição imaginária e buscava
refúgio
.

As teses defensivas, contudo, mostram-se isoladas e são frontalmente derruídas pelo coeso e robusto acervo probatório.

A dinâmica dos fatos foi detalhadamente descrita pelas vítimas, de forma harmônica e verossímil.

Dentre os testemunhos colhidos, destaca-se o da vítima Dhenifer da Silva
Gaieski
, que, ao prestar depoimento em juízo, emocionou-se profundamente, chorando ao rememorar os fatos, evidenciando o trauma ainda latente. O teor de sua narrativa não apenas se mostrou coeso e compatível com os demais depoimentos, mas também expressou a vivência concreta do medo, com riqueza de detalhes sobre a atuação dos autores.

Dhenifer

narrou que, estando na sala, ouviu um barulho e, a
pós se dirigir para a cozinha
, deparou-se com o réu Lourival
, a encarando diretamente,
do lado de fora da porta de vidro
,
que logo

foi
arrombada por ele. Em pânico, a vítima correu para o quarto de sua mãe, a Sra. Simone, e ambas se trancaram, passando a sofrer novas intimidações, consistentes em chutes na porta do cômodo e na aparição da ré
Marconiesia
na janela do banheiro, que gritava de forma a aumentar o pavor das ofendidas.

A ofendida
Dhenifer
demonstrou visível abalo emocional
no momento em que
, em sede judicial, deparou-se com a fotografia do réu
Lourival
, recaindo sobre ele a principal carga de reconhecimento espontâneo. A expressão de terror renovado pela recordação do episódio demonstra a força e a autenticidade de sua memória, bem como
,
o impacto psíquico gerado pelo episódio.

A
vítima Simone Aparecida Pereira da Silva, confirmou em juízo o terror vivenciado. Descreveu que, enquanto um dos homens desferia chutes contra a porta do quarto, a ré
Marconiesia
, a quem reconheceu sem hesitação pelo cabelo colorido, intensificava a pressão psicológica pela janela, gritando "
socorro vizinha!
", numa clara tentativa de ludibriar ou intimidar. A vítima descreveu a voz do homem que forçava a porta como "
macabra e assustadora
", o que demonstra a eficácia da grave ameaça empregada.

A participação de Hilquias é incontroversa. Sua carteira com documentos pessoais foi encontrada pel
os
policiais
dentro de um dos quartos da residência, fato que, por si só, o vincula materialmente à cena do crime e torna inverossímil a tese de uma invasão acidental e em estado de alucinação.

Corroborando a prova oral, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são precisos. O policial Ray Afonso Rodrigues de Sales relatou que, ao chegarem ao local, os suspeitos se evadiram pulando o muro. Em diligências imediatas, sua equipe avistou um casal em uma motocicleta – Lourival e
Marconiesia
– que, ao perceberem a viatura, abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé, demonstrando comportamento suspeito. Abordados e apresentados às vítimas, foram prontamente reconhecidos. O policial Ed Carlos dos Santos Pinheiros confirmou a mesma dinâmica, acrescentando a informação crucial sobre a localização da carteira de Hilquias dentro da residência.

A prova, portanto, é contundente. A presença de Hilquias é provada materialmente. A participação de Lourival e
Marconiesia
é confirmada pelos seguros reconhecimentos feitos pelas vítimas em juízo – que os descreveram com detalhes (vestes, cor do cabelo
, compleição
física
) compatíveis com as circunstâncias da prisão em flagrante – e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem logo após o crime, nas imediações do local.

É certo que não foram localizados os objetos subtraídos, tampouco foi realizada análise técnica conclusiva do conteúdo do telefone celular de
Marconiesia
da Conceição. No entanto, a ausência desses elementos não tem o condão de elidir a autoria quando esta encontra suporte seguro na palavra das vítimas, especialmente em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, em que o contexto de surpresa, violência e vulnerabilidade das vítimas geralmente impossibilita reação ou produção de provas materiais imediatas.

Assim, a palavra da vítima, firme e coerente, aliada aos depoimentos dos policiais e à prova material (documentos do corréu no local), forma um conjunto probatório seguro e suficiente para a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Com
efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência d
o Superior Tribunal de
Justiça
, vejamos
:

"(...). 5.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em tela
. (...)
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00229377020158110042, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2024)

Ademais, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão são plenamente válidos para alicerçar o decreto condenatório, conforme pacificado no Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”
.

Em suma, o que se extrai do conjunto dos depoimentos é um retrato claro de um crime executado com divisão de tarefas e intenção comum, em que os réus, de modo coordenado, submeteram as vítimas a uma experiência de extremo pavor, constrangendo-as sob
pressão
psicológica
, com gestos e palavras, com objetivo de subtrair-lhes bens. A narrativa fática é sólida, as vítimas não se contradizem em pontos centrais e os elementos subjetivos do crime (dolo comum e divisão de funções) emergem com clareza da prova oral.

Conclusivamente
, havendo provas robustas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados aos apelantes, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição. Passo à análise das demais teses.

Do pedido de desclassificação para o crime de furto
– Lourival Muniz e
Marconies
i
a
da Conceição

A
D
efesa postul
ou
a desclassificação da conduta de roubo para furto, ao argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça contra as vítimas.

A tese não se sustenta. A grave ameaça, elementar do tipo penal do art. 157 do Código Penal, não se restringe à promessa explícita de um mal futuro, configurando-se por qualquer ato idôneo a intimidar a vítima e minar sua capacidade de resistência.

No caso dos autos, a violência moral (
vis compulsiva
) é manifesta. A ação foi perpetrada durante o repouso noturno, por três agentes que, para adentrar o lar, arrombaram violentamente uma porta de vidro, conforme atestado pelo Laudo Pericial (id. 290107886 - p. 73/80). As vítimas, ao se refugiarem em um quarto, foram submetidas a intenso terror psicológico, com o réu
Lourival
desferindo chutes contra a porta, enquanto a ré
Marconiesia
gritava da janela do banheiro, em nítida manobra de intimidação, conforme relatado em uníssono pelas ofendidas em juízo.

A vítima Simone Aparecida Pereira da Silva foi categórica ao descrever a voz de um dos agentes como "
macabra e assustadora
" e o pânico que a situação gerou. Tal cenário fático, por si só, caracteriza a grave ameaça, tornando inviável a desclassificação para o delito de furto.

Do afastamento do concurso formal de crimes
– Lourival Muniz e
Marconiesia
da Conceição

A Defesa
r
equer
eu
, ainda, o reconhecimento de crime único, afastando-se a regra do concurso formal (art. 70 do CP).

Sem razão. Restou comprovado que, mediante uma única ação – a invasão da residência –, os apelantes subtraíram bens pertencentes a duas vítimas distintas: um notebook de propriedade de
Dhenifer
da Silva
Gaieski
e uma farda do Corpo de Bombeiros pertencente a
Carollaine
Silva Ormond de Freitas.

Atingidos patrimônios diversos, configura-se o concurso formal de crimes, e não crime único. Este é o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, consolidado no Enunciado Orientativo n. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”

Portanto, a sentença aplicou corretamente a regra do concurso formal.

Do decote da majorante do concurso de pessoas
– Lourival Muniz e
Marconiesia
da Conceição

A
D
efesa busca o afastamento da majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), alegando ausência de provas do liame subjetivo entre os apelantes.

A tese é improcedente. O acervo probatório demonstra de forma inequívoca a atuação conjunta e coordenada dos três réus, com evidente divisão de tarefas. Enquanto
Lourival
arrombava a porta e tentava invadir o quarto,
Marconiesia
exercia a intimidação pela janela e
Hilquias
participava da ação no interior do imóvel, onde, inclusive, perdeu seus documentos pessoais. A comunhão de desígnios e a colaboração mútua para o sucesso da empreitada criminosa são manifestas, tornando imperativa a manutenção da majorante.

Da alteração do regime prisional e do direito de recorrer em liberdade
– Lourival Muniz e
Marconiesia
da Conceição

O pleito de fixação do regime aberto é juridicamente impossível. A pena final aplicada aos apelantes
Lourival
e
Marconiesia
é de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, o que impõe, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, o início do cumprimento em
regime fechado
.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, verifico que os apelantes já se encontram em liberdade provisória. A sentença não decretou suas prisões, razão pela qual o recurso carece de interesse neste ponto, não devendo ser conhecido.

Da gratuidade de justiça
– Lourival Muniz e
Marconiesia
da Conceição

O pedido de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, a quem caberá analisar a real condição de hipossuficiência dos condenados no momento oportuno. Logo, o pedido não deve ser conhecido.

Do afastamento da indenização por danos materiais
– Lourival Muniz e
Marconiesia
da Conceição

Neste ponto, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, o recurso merece provimento.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, em uma interpretação garantista do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, consolidou o entendimento de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos na esfera penal exige, para a plena observância do contraditório e da ampla defesa, que a denúncia contenha não apenas o pedido expresso de indenização, mas também a indicação do montante pretendido.

Sobre o assunto, a Corte Cidadã é uníssona ao afirmar tal necessidade, como se vê nos seguintes julgados:

"
1.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração
exige
, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso
. (...)." (STJ -
AgRg
no REsp: 1724625 RS 2018/0036605-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2018)

"(...). 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema
. (...)." (STJ -
AgRg
no REsp: 2172749 PI 2024/0364595-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

A ausência da indicação do valor impede que o réu exerça sua defesa de forma plena sobre a pretensão indenizatória, o que viola o princípio da congruência.

No caso, embora o Ministério Público tenha formulado pedido genérico de reparação de danos, não especificou na exordial o valor mínimo pretendido, o que inviabiliza sua fixação na sentença penal.

Dessa forma, acolho a tese defensiva para afastar a condenação à reparação de danos materiais, ressalvando às vítimas o direito de buscarem o ressarcimento na esfera cível.

Ante o exposto, em
parcial dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
HILQUIAS ALVES DE OLIVEIRA
e

pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
e, na parte conhecida, pelo
PROVIMENTO PARCIAL
dos recursos interpostos por
LOURIVAL MUNIZ DE OLIVEIRA
e
MARCONIESIA DA CONCEIÇÃO
, apenas para o fim de afastar a condenação à reparação de danos materiais
,
estendendo-se
os efeitos ao apelante Hilquias
, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025